Tribunal: TJSP
Processo: 1128183-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Declaração de ilegalidade de estornos, nulidade do contrato de mútuo, nulidade das reduções do comissionamento e pedido de indenização por rescisão motivada (art. 27, "j" da Lei 4.886/65) – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a suas alegações – Inobservância do disposto no art. 373, I do CPC

Ementa:
*REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Declaração de ilegalidade de estornos, nulidade do contrato de mútuo, nulidade das reduções do comissionamento e pedido de indenização por rescisão motivada (art. 27, "j" da Lei 4.886/65) – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a suas alegações – Inobservância do disposto no art. 373, I do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido*